Tribunal: TJMT
Processo: 1010693-37.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010693-37.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE TECKIO DOS SANTOS - CPF: 064.840.711-01 (RECORRENTE), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TROCA DE MEDIDOR. REDUÇÃO CONSIDERAVEL DO CONSUMO FATURADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Diante do pedido de vistoria e troca do medidor por cobrança maior que a média de consumo, constatada redução de consumo após sua troca é indevida a negativação de fatura acima da média contestada administrativamente de modo que emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010693-37.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

Felipe Teckio dos Santos

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. Confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 113429541, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do contraditório;

2. Determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, a revisão das faturas com vencimento nos meses de setembro/2022 (R$696,65), outubro/2022 (R$587,01) e novembro/2022 (R$539,93), vinculadas a UC nº 3597921-0, com base na média do valor dos últimos 12 ciclos de consumo faturados, e;

3. Indeferir o pleito indenizatório por danos morais;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Nas razões do recurso à parte Reclamante, ora recorrente, afirma que o juízo “a quo” incorreu em erro ao analisar o presente feito, pois, ao contrário do fundamentado na sentença recorrida, foi constatada a irregularidade de leitura do medidor pois após a troca em dezembro houve normalização do consumo médio novamente, de modo que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por fatura contestada enseja reparação por danos morais.

No presente caso a Reclamante conta que é titular da UC n.º 6/3597921-0 e que ao constatar aumento substancial na leitura, registrou reclamação quanto as referidas, pedindo vistoria e revisão, contudo no curso do procedimento administrativo houve protesto da fatura contestada de set/2023, com valor de R$ 696,65, tendo inclusive reclamado administrativamente junto ao Procon local. Conforme tela:

Antes da solução administrativa houve a realização do protesto, colacionando o print da página de consulta:

Constata-se conforme reclamação no Procon local, que o reclamante discordava da referida fatura:

Ao passo que concessionária Reclamada não nega a realização do referido protesto, apenas assevera que não há ensejo a reparação por regularidade nas leituras.

Em sede recursal pugna pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação de fatura contestada.

Em contrapartida, a Reclamada se mantém silente quanto ao protesto, alegando que apenas exerceu suas atribuições, não havendo o que se falar em indenização por dano material ou moral.

A manutenção de protesto, por dívida declarada inexigível judicialmente, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TROCA DE MEDIDOR. REDUÇÃO CONSIDERAVEL DO CONSUMO FATURADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso a parte Autora conta que mês de setembro de 2021, recebeu fatura de cobrança no valor de R$1.981,22 - vencimento em 15/09/2021, afirma que não foi notificada a respeito de nada e nem acompanhou qualquer vistoria em sua residência. Aduz que se dirigiu-se até a agência da Reclamada e firmou acordo a respeito desta fatura, ora questionada, assinando termo de confissão de dívida, acordado o pagamento de R$ 1.981,22, a serem pagos em 05 (cinco) parcelas de R$ 330,20 e a última parcela de R$ 330,22.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta que a fatura é referente a recuperação de consumo, tendo sido realizado inspeção na UC da parte Autora e constatado a existência de irregularidade no medidor. Colacionou Ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de contas, ordem de serviço, TOI, registros fotográficos, carta ao cliente, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, protocolo das cartas, AR e laudo pericial IPEM/MT.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Doravante, não obstante a observância do procedimento regulamentar pela concessionária de energia elétrica, bem assim, lavrando o Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como fornecendo uma via à Autora, é de se anotar que não é possível concluir que o defeito constatado no relógio medidor “borne queimado” tenha gerado registros de consumo inferior, isto é, “a menor” e beneficiado ela, uma vez que nos períodos imediatamente posteriores ao procedimento realizado pela concessionária de energia, os registros de consumo se mantiveram padronizado aos registros anteriores, inclusive com registro de redução de consumo. Confira o documento de ID n. 88319171

Diante deste cenário, é lícito concluir que apesar do defeito no relógio medidor, os registros de consumo no relógio medidor da Autora estavam dentro da normalidade, não existindo, portanto, consumo que deixou de ser faturado e que ela tem se beneficiado da irregularidade”.

5. Em que pese as alegações da concessionária Reclamada, ao analisar os meios de provas, colacionados a contestação, verifico que o consumo faturado na UC da parte Autora teve uma redução considerável, com relação aos meses anteriores da inspeção realizada, portanto, em razão da diminuição do consumo, a meu ver, não é possível concluir que o defeito no medidor da unidade consumidora impedia o registro correto dos consumos.

6. O quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, não merece reparos, devendo ser levado em consideração que a Reclamante teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos protetivos.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 1.981,22 (um mil novecentos e oitenta um reais e vinte dois centavos), bem como o parcelamento dele decorrente; e b) CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1027291-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023